Tribunal: TJES
Processo: 5016709-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Rejeição
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016709-89.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016709-89.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NARRATIVA DOS FATOS EVIDENCIANDO INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DAS PROVAS NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Wanderson Correa dos Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal), associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do CP), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n.º 10.826/03), e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n.º 8.069/90), em concurso material (art. 69 do CP). A defesa sustenta a inépcia da denúncia em relação aos crimes de homicídio e associação criminosa, alegando a ausência de descrição suficiente dos fatos e falta de justa causa para a deflagração da ação penal, em razão de suposta inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) analisar se a denúncia é inepta em razão da ausência de narrativa suficiente para possibilitar o exercício da ampla defesa e contraditório; e (ii) verificar a existência de justa causa para a persecução penal, considerando a alegação de insuficiência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal em sede de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando, de plano, se evidencia a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou a existência de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso em análise. A denúncia apresenta narrativa detalhada dos fatos, atribuindo ao paciente a função de mandante do homicídio, supostamente praticado por membros de grupo criminoso sob seu comando.

Segundo a jurisprudência do STJ, a denúncia é considerada inepta apenas quando sua deficiência compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 41 do CPP. No caso em tela, a peça acusatória descreve de maneira clara e suficiente a conduta imputada ao paciente, as circunstâncias dos fatos e as provas colhidas no inquérito policial, mencionando, inclusive, o uso de chamadas de vídeo para comunicação entre os coautores, demonstrando a existência de comum vontade entre os envolvidos, o que viabiliza o pleno exercício dos direitos de defesa.

A denúncia apresenta elementos mínimos de materialidade e autoria, sendo incabível a análise aprofundada das provas e do mérito da acusação no rito sumário do
habeas corpus.
A fase processual ainda é inicial, e os aspectos controvertidos deverão ser debatidos na instrução criminal, ocasião em que a defesa poderá apresentar contraditório em maior extensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional, somente cabível quando, de plano, se verifica a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, ou causa de extinção da punibilidade.

A denúncia é válida e apta a deflagrar a ação penal quando apresenta narrativa clara e suficiente dos fatos imputados, de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório, em conformidade com o art. 41 do CPP.

Não cabe ao habeas corpus promover a análise aprofundada das provas ou antecipar o mérito da ação penal, sendo esse exame reservado para a fase de instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; CP, arts. 121, §2º, incisos I e IV, 288, parágrafo único, e 69; Lei n.º 10.826/2003, art. 14; Lei n.º 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 814.647/PI, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023; STJ, AgRg no RHC n. 178.713/RS, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023; TJES, HC Criminal n. 100210052492, rel. Des. Elisabeth Lordes, Primeira Câmara Criminal, j. 15/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5016709-89.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WANDERSON CORREA DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
WANDERSON CORREA DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Linhares
/
ES
.

Na inicial, narra que o coacto foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV, e artigo 288,
p.u.
, ambos do Código Penal, bem como artigo 14 da Lei n° 10.826/03 e 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal;

Sustenta, em síntese, a inépcia da exordial em relação à imputação dos artigos 121 e 288 do Código Penal, eis que a peça
“deixa de descrever circunstâncias relevantes, além de inexistir lastro probatório mínimo para a deflagração da ação”.

Diante disso, pugna
pela concessão da presente ordem de
habeas corpus,
com o fito de
“rejeitar a denúncia (...) referente aos crimes tipificados nos art. 121, §2º e art. 288, ambos do CP e art. 14, da lei n° 10.826/03”
. Subsidiariamente, pela rejeição da denúncia
e trancamento da ação
por ausência de justa causa e inexistência de lastro probatório mínimo para
sua
deflagração.

Pois bem.

Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de provas da materialidade, senão vejamos:

[...] II – Com efeito, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de provas da materialidade. Contudo, este não é o caso dos autos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 814.647/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

[...] 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade, situações não verificadas na espécie. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 178.713/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Contudo, entendo que as referidas situações não foram verificadas na espécie.

Em relação ao pedido de trancamento da ação penal por inépcia da exordial acusatória, passo a tecer as seguintes considerações.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, somente se verifica a inépcia da peça acusatória por deficiência na descrição dos fatos quando houver prejuízo ao exercício da ampla defesa ou do contraditório em violação ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal – CPP.

Identifico através d
a presente análise
que restou devidamente demonstrada na peça acusatória a conduta do agente, os elementos e as circunstâncias dos fatos delituosos e, ainda, preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

A exordial, no caso em apreço,
traz a narrativa suficiente do crime e suas circunstâncias, de modo a possibilitar que o denunciado tenha pleno exercício de seus direitos de defesa,
posto que ainda faz referência
às provas colhidas no
inquérito,
especificamente o contato efetuado, via chamada de vídeo, pelos réus após a suposta prática do delito
.
Senão vejamos:

“
Depreende-se do incluso Inquérito Policial, iniciado por Portaria que, no dia 06 de novembro de
2023, por volta das 21:18, Novo Horizonte, Linhares/ES, o denunciado CHARLES DOS ANJOS SILVA, ajustado com o adolescente Victor Gabriel Rodrigues Prates, a mando do denunciado WANDERSON CORREA DOS SANTOS, associaram-se com o fim específico de cometerem crimes, agindo com animus necandi, ceifaram a vida da vítima Alan Alves Dos Santos, mediante disparos de arma de fogo, cujas lesões por sua natureza e sede foram a causa eficiente de sua morte, consoante Laudo de Exame Cadavérico (fl.pdf 67 – ID 39138232).
(...)
Depreende-se dos autos, que
o denunciado WANDERSON é o chefe do grupo criminoso, e determinou o assassinato da vítima, tendo em vista que havia perdido dinheiro do tráfico de drogas. Vale mencionar, que após assassinar a vítima, o denunciado CHARLES e o adolescente VICTOR efetuaram ligação de vídeo ao denunciado WANDERSON, mostrando que o “serviço estava feito”,
debochando da situação que a vítima se encontrava, afirmando que tinham deixado um “feio” e encaminharam foto da vítima. Nesse cenário, evidencia-se que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, repugnante, eis relacionado ao tráfico de drogas, uma vez que a vítima havia pegado para si dinheiro da venda de entorpecentes, causando prejuízos a traficância. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a vítima foi surpreendida pelos disparos efetuados pelo denunciado Chales.
Nota-se, ainda, que os denunciados praticaram o crime de portar e manter sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, antes da prática do crime de homicídio em desfavor vítima.
Por derradeiro, verifica-se que os denunciados associaram-se com o fim específico de cometerem crimes,
atuando no tráfico de drogas e outros crimes, neste Município e Comarca. De igual forma,
restou apurado que nas mesmas circunstâncias de tempo, horário e lugar, o denunciado corrompeu o adolescente VICTOR GABRIEL RODRIGUES PRATES para que praticassem o crime de homicídio”.

Somado a isso, como se sabe, nessa fase inicial do processo, não se pode exigir o esgotamento de todos os detalhes do delito, já que esses só serão esclarecidos no decorrer da instrução processual.

Além disso,
em relação às alegações envolvendo o mérito da demanda de origem, cumpre ressaltar que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.

É que não se mostra adequado aprofundar-se em
temas
que serão amplamente debatid
o
s durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme nesse sentido. Sobre o assunto, trago a colação recente julgado de relatoria da Emitente Desembargadora
Elisabeth Lordes:

EMENTA: HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADOS. DISCUSSÃO PERTINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.
1. Com relação ao argumento de que a narrativa da vítima seria contraditória em relação ao laudo do IML, pois afirmou que foi agredida com socos e puxões de cabelo, mas o laudo atesta que as lesões são ínfimas, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido por este Primeira Câmara Criminal. 2. (...) 5. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052492, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.